Tribunal: CARF
Processo: 10166.724771/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724771/2012-07
ACÓRDÃO
2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEILA SUELI MARQUES PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIMENTO PARCIAL SUMULA CARF no 02
Recurso tempestivo Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade
e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações
NULIDADE IMPROCEDÊNCIA As alegações de nulidade são improcedentes
quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi
facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do
contraditório e da ampla defesa
DEDUÇÕES
INDEVIDAMENTE
REALIZADAS
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
As deduções de algumas despesas realizadas pelo sujeito passivo em sua
declaração do imposto de renda pressupõe o atendimento aos ditames
legais Não tendo sido apresentados quaisquer documentos que validem as
deduções é lícita a glosa realizada pelo Fisco
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO RETROATIVIDADE BENIGNA A omissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude
e conluio, hipóteses previstas nos arts 71, 72 e 73 da Lei no 4 502/64,
autoriza a qualificação da multa de ofício Retroação benigna em razão do
disposto no art. 106, II, c, CTN
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
determinar a redução da multa qualificada, considerada a retroatividade benigna

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011 no
valor de R$ 121 526,81 incluído multa e juros
O lançamento foi decorrente de revisão interna da autoridade administrativa, em
especial, após investigação realizada pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da 1a Região Fiscal
– ESPEI/1aRF –quando foram identificadas, medicante diversos cruzamentos de informações no
sistema da RFB que muitas pessoas se beneficiaram de restituições indevidas a partir de
declarações transmitidas utilizando-se de determinados protocolos de internet – IP.
De acordo com as investigações, o esquema para se beneficiar de restituições
indevidas era executado por um grupo que cobrava pelos serviços de elaboração de declarações
fictícias, além de exigir um percentual sobre o valor do imposto indevidamente restituído.
A pedido do Ministério Público Federal, foi expedido Mandado de Busca e,
apreensão e, no cumprimento do referido mandado, foram apreendidos computadores e
documentos em residências e escritórios de pessoas que participaram da fraude tributária
efetuada nas declarações de ajuste anual de vários contribuintes.
A DRF/Brasília – DF, de posse dos documentos relativos à investigação realizada
pelo ESPEI/1a RF e da documentação oriunda da Busca e Apreensão acima mencionada expediu
aproximadamente, setecentos, Mandados de Procedimento Fiscal, incluindo o que deu origem a
esta ação fiscal.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
3
A autoridade lançadora informa que a contribuinte, depois de intimada, apresentou
poucos documentos à fiscalização Assim, foram constatadas as seguintes infrações:
Dedução indevida de previdência privada – FAPI
 Exercício 2008 – R$ 10.978,54
 Exercício 2009 – R$ 9.640,00
 Exercício 2010 – R$ 10.200,00
 Exercício 2011 – 17.545,00
Dedução indevida de dependente
 Exercício 2008 – R$ 1.584,60
 Exercício 20096 – R$ 1.655,88
Dedução indevida de despesas médicas
 Exercício 2008 – R$ 5.381,95
 Exercício 2009 – R$ 14.715,48
 Exercício 2010 – R$ 11.100,00
Dedução indevida de pensão judicial
 Exercício 2008 – R$ 9.800,00
 Exercício 2009 – R$ 16.002,00
 Exercício 2010 – R$ 19.802,00
 Exercício 2011 – R$ 21.445,00
Dedução indevida de despesas com instrução
 Exercício 2008 – R$ 7.441,98
 Exercício 2009 – R$ 5.184,58
 Exercício 2010 – R$ 2.708,94
 Exercício 2011 – R$ 2.830,84
Foi aplicada multa qualificada de 150% e ainda foi procedida lavratura de
representação fiscal para fins penais por ter a autoridade fiscal entendido que os fatos verificados
no curso da fiscalização, como a apresentação reiterada de declarações com deduções fictícias,
visando restituições indevidas, demonstram práticas que, em tese, configuram crime contra a
ordem tributária, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996 e arts 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
4
Regularmente intimada foi apresentada impugnação no PTA de no
10166.726379/2012-94 apensado a este processo. Em sua impugnação foi alegado cerceamento
de defesa por não ter recebido a intimação exigindo a apresentação dos documentos que
pudessem comprovar as deduções realizadas. Alegou-se ainda que desconhece a pessoa nomeada
no auto de infração indicada como o mentor do esquema fraudulento e ser pessoa de boa-fé, que
não tinha conhecimento das práticas ilícitas e que por ignorância realizou as deduções em 2007 e
2008 relativas à filha de seu companheiro. Discorre sobre o princípio da legalidade e do não
confisco.
Acórdão da DRJ de fls. 185/196 julgou improcedente a impugnação, reconhecendo
que a maior parte das despesas não foram impugnadas, afastando a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa uma vez que o fato da contribuinte não ter conhecimento do esquema de
fraude não seria suficiente para afastar as exigências fiscais. A decisão ratificou a aplicação da
multa qualificada em razão dos fatos apurados e salientou a impossibilidade de análise de
questões relativas à constitucionalidade de leis no âmbito administrativo. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE VÍCIOS NA ORIGEM DO PROCEDIMENTO FISCAL E CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Tendo sido a ação fiscal regularmente instaurada mediante a emissão do Mandado de Procedimento
Fiscal, acompanhado da lavratura do Termo de Início de Fiscalização, dos quais o contribuinte teve
regular ciência, descabe a arguição de vício na origem do procedimento fiscal Não há cerceamento
do direito de defesa quando o auto de infração preenche os requisitos legais.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI, DEPENDENTE,
DESPESAS MÉDICAS, PENSÃO JUDICIAL E INSTRUÇÃO
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%
A prática dolosa e reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido para
evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a obtenção de restituições indevidas, enseja a
aplicação da multa qualificada.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo de primeira instância não é dada a competência
para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma legal que instituiu a aplicação de multas e
cobrança de juros de mora Os mecanismos de controle da constitucionalidade passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS
Somente produzem efeitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal, as decisões judiciais
definitivas do Supremo Tribunal Federal acerca de inconstitucionalidade da lei em litígio, e desde
que emitido ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
5
Os valores não impugnados foram transferidos para o PTA de no
10166.724085/2013-17.
Ato contínuo, foi apresentado recurso voluntário de fls. 206/212 no qual o
Recorrente alega, em síntese:
i)
que descabe a alegação anterior de cerceamento de defesa uma vez que a
autuação preenche os requisitos legais, entretanto, salienta que a
contribuinte não teve condições de se defender uma vez que os documentos
que embasaram a autuação foram apreendidos na operação policial e,
enquanto eles não forem devolvidos a defesa não poderá ser apresentada –
concluindo que haveria assim cerceamento de defesa – em aparente
contradição com o que teria sido afirmado em tópico anterior do mesmo
recurso;
ii)
firma que a menção no julgado da DRJ que haveria renúncia a qualquer item
da autuação não merece prosperar – entretanto o argumento não é
desenvolvido;
iii)
quanto a aplicação de multa no percentual de 150% alega ofensa ao
princípio do não confisco;
iv)
requer que o processo seja baixado em diligência – sem especificar com qual
intuito – e que os documentos apreendidos sejam devolvidos;
v)
ao final, que seja dado provimento ao recurso apresentado;
Despacho de encaminhamento de fls. 221 salienta que o processo de representação
fiscal de no 10166- 724 772/2012-43 foi desapensado dos presentes autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório e ainda sobre a confiscatoriedade da multa de 150%.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
6
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008 460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e
no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo
permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento.
Em sua peça recursal o sujeito passivo inicialmente alega não ter havido
cerceamento de defesa e salienta que o ato administrativo se revestiu de todas as formalidades
legais necessárias.
Ocorre que, no parágrafo sucessivo é alegado o cerceamento de defesa tendo em
vista que os documentos que seriam necessários para a elaboração de defesa estariam
apreendidos após operação policial que investigou a fraude das deduções indevidas de IRPF e que
sem tais documentos não seria possível se defender – o que levaria a ofensa dos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
A alegação aos princípios constitucionais não será apreciada, conforme delimitado
em tópico acima, todavia, importante afastarmos a alegação de nulidade da decisão da DRJ.
Conforme inclusive foi expressamente afirmado no recurso, a notificação de
lançamento contém os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70 235/1972, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II,
III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado,
igualmente não se trata de hipótese prevista no Art 59 do mesmo decreto, o qual determina as
situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
7
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70 235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Além disso, a mesma alegação foi feita em sede de impugnação e devidamente
apreciada pela DRJ, é ver:
“A impugnante suscita cerceamento do direito de defesa, alegando não ter recebido a
intimação para complementar a documentação solicitada pela fiscalização e não restar
comprovada a sua participação nas irregularidades praticadas com a intenção de se beneficiar de
restituições indevidas.
Cumpre esclarecer que, sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade
lançadora, não há qualquer cerceamento do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar o
auto de infração se dispunha dos elementos necessários e suficientes para a caracterização da
infração.
Ainda que o sujeito passivo não tenha sido regularmente consultado ou intimado a se
manifestar durante o procedimento fiscal de revisão das declarações, situação não presenciada
no caso concreto, não há que se falar em irregularidade do lançamento, já que esta oportunidade
é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo.
Nota-se que, em 19/03/2012, a contribuinte tomou ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, solicitando-lhe a apresentação dos documentos comprobatórios dos
rendimentos tributáveis e das deduções pleiteadas nas declarações, conforme anotação feito no
Termo de Verificação Fiscal, fl. 157.
A fase litigiosa do procedimento administrativo se instaura com a impugnação, em que o
sujeito passivo tem assegurado o contraditório e ampla defesa Este é também o entendimento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como mostram os ementários de acórdãos a
seguir:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA IMPROCEDÊNCIA A fase litigiosa do procedimento administrativo se instaura
com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado Tendo sido
regularmente oferecida, e amplamente exercida, pela autuada, esta oportunidade de
defesa, restam descaracterizadas as alegações de cerceamento de direito de defesa e
de nulidade do procedimento fiscal, ainda mais quando os elementos necessários à
defesa estiveram à disposição da contribuinte (1o Conselho de Contribuintes/1a
Câmara/ACÓRDÃO 101 94 453 em 04 12 2003 Publicado no DOU em: 18 03 2004)
ANUÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE – Sendo o procedimento de lançamento
privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou sequer cerceamento
do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um auto de infração após apurar
o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo ou intimá-lo a se manifestar, já que
esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo (Ac 1o
CC 10310 196/90 DOU 24/07/90)
As infrações constatadas durante o procedimento de revisão da declaração, e o respectivo
enquadramento legal, estão perfeitamente demonstrados no auto de infração, permitindo, dessa
forma, amplo direito de defesa.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
8
E, como teve acesso a todos os elementos da autuação, foi instaurado o devido processo legal,
sendo o contraditório e o direito de defesa exercidos com a apresentação da presente
impugnação, de acordo com o art. 15 do Decreto no 70 235/1972.
O auto de infração levado a efeito pela autoridade lançadora está em perfeita consonância com
as exigências estampadas no art. 10 do Decreto no 70 235/1972:
Art 10 O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
Sobre a nulidade, vale ainda colacionar o que estabelece o art., 59 do mesmo diploma legal:
Art 59 São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
O presente lançamento não se enquadra em nenhuma das hipóteses de nulidade e foi lavrado
com observância das regras estabelecidas no art. 10 do Decreto no 70 235/1972.
Os argumentos apresentados não excluem a responsabilidade do sujeito passivo pelas
infrações, como se vê do conteúdo exposto no tópico seguinte.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.”
Vemos que na decisão da DRJ o argumento da nulidade foi devidamente
enfrentado, e de forma pormenorizada. A discordância do sujeito passivo com a fundamentação
da decisão não é argumento suficiente para se reconhecer a nulidade da decisão.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal, bem como os argumentos suscitados pelo
contribuinte em sua peça impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em
nenhum momento, demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70 235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Ademais, o fato dos documentos terem sido apreendidos não trouxe nenhum
prejuízo ao contribuinte – tanto que prontamente compareceu aos autos e teve condições de
apresentar defesa de forma pormenorizada – e além disso, é dever do sujeito passivo que escolhe
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
9
realizar as deduções previstas na lei manter a guarda dos documentos que fundamentaram os
descontos informados em sua DIRPF.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

III – DO MÉRITO - DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
A bem da verdade não deveria haver o conhecimento do restante dos pontos
trazidos no Recurso Voluntário, uma vez que ele não traz fundamentos capazes de rebater o
acórdão recorrido, o que ofende o princípio da dialeticidade.
Entretanto, optou-se pelo seu conhecimento para que não houvesse posterior
alegação de cerceamento de defesa no âmbito deste Conselho.
Ocorre que, como não houve no recurso nenhuma alegação que não tenha sido
ventilada na impugnação, pode ser aplicado o artigo 114, § 12, inciso I do regimento interno do
CARF, sobretudo porque os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1 634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente a
decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos:
“Art 114
( )
§12 A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Quanto as alegações de confiscatoriedade, o ponto não foi conhecido

IV - DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE MENOS GRAVOSA –
RETROAÇÃO BENIGNA
Muito embora tal argumento não conste do recurso voluntário do Autuado, trata-se
de matéria que deve ser apreciada pelo julgador de ofício.
De acordo com o auto de infração foi imposta multa majorada em 150% a partir da
previsão contida no Art 44, I e §1o da Lei 9 430/96 com redação dada pelo Art 14 da Lei 11 488/07,
in verbis:
Art 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide Lei no 10 892,
de 2004) (Redação dada pela Lei no 11 488, de 2007)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
10
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;(Vide Lei no 10 892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11 488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts 71, 72 e 73 da Lei no4 502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis
I - (revogado);
Ocorre que o Art 8o da Lei 14 689/2023 alterou a redação do Art 44 da Lei 9 430/96,
nos moldes abaixo:
Art 8o O art. 44 da Lei no 9 430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art 44
§ 1oO percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts 71,72e73 da Lei no 4 502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI –100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício;
Assim, tem-se que com a superveniência do art. 8o da Lei no 14 689, de 20 de
setembro de 2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9 430/96, cujo assunto tratado é a
multa qualificada – há um novo limite para a majoração da penalidade, agora de 100% (e não mais
de 150%).
Assim, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN que determina que “a lei aplica-se a
ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”, deve o
percentual da multa de ofício qualificada, se limitar a 100% em razão da retroatividade da
legislação mais benéfica.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto das alegações de
inconstitucionalidades e ilegalidades, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO apenas para determinar a redução da multa qualificada, considerada a
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.745 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724771/2012-07
11

Fl. 234
DF CARF MF
Original